Tribunal: TJPA
Processo: 0847780-76.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847780-76.2018.8.14.0301

APELANTE: TRANSCOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA, PAULO VICTOR SERAFIM PESSOA, MARCELLA MENDES VASCONCELLOS PESSOA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/AGOSTO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0847780-76.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S): TRANSCOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

PAULO VICTOR SERAFIM PESSOA.

MARCELLA MENDES VASCONCELLOS PESSOA.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA 11.270)

AGRAVADO(S): BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO(S): SCARAMUSSA LUZ (OAB/ES 9.173)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA TOMADORA DE EMPRÉSTIMO. DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MERA DISPARIDADE COM TAXA MÉDIA DO BCB. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE CONTRATUAL. LEI DA LIBERDADE ECONÔMICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno contra decisão que julgou desprovida apelação cível em ação monitória, questionando a inaplicabilidade do CDC e a suposta abusividade de taxa de juros remuneratórios em cédula de crédito bancário destinada a capital de giro empresarial.

II. Questão em discussão: saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor em contratos bancários celebrados por empresa para obtenção de capital de giro e se a mera disparidade entre a taxa contratada e a taxa média do BCB caracteriza abusividade passível de revisão contratual e afastamento da mora.

III. Razões de decidir: Não se configura relação de consumo quando empresa celebra contrato de mútuo bancário destinado ao fomento de capital de giro, por ausência de destinação final do produto/serviço, nos termos do art. 2º do CDC. Mesmo sob a teoria finalista mitigada, não restou demonstrada hipossuficiência técnica, jurídica, informacional ou econômica. A mera disparidade entre taxa contratada e taxa média do BCB não caracteriza, por si só, abusividade contratual. Aplicação do princípio da obrigatoriedade contratual e da Lei da Liberdade Econômica (Lei 13.874/2019), que restringe a revisão contratual a situações excepcionais.

IV. Dispositivo e Tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Não incide o CDC em contratos bancários celebrados por empresa para capital de giro, por ausência de relação de consumo, e a mera disparidade entre taxa contratada e taxa média do BACEN não caracteriza abusividade passível de revisão contratual.”

Dispositivo relevante citado: CDC, art. 2º; CC, art. 421-A, III; Lei 13.874/2019.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.510.624/PR, STJ; AgInt no AREsp n. 2.082.760/SP, STJ; REsp n. 1.788.213/SC, STJ; AgInt no AREsp n. 2.554.561/RS, STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.:

0847780-76.2018.8.14.0301

COMARCA:
BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
TRANSPORTE E TURISMO LTDA

PAULO VICTOR SERAFIM PESSOA

MARCELLA MENDES VASCONCELLOS PESSOA

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA 11.270)

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO(S):
ÍTALO SCARAMUSSA LUZ (OAB/ES 9.173)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TRANSPORTE E TURISMO LTDA, PAULO VICTOR SERAFIM PESSOA e MARCELLA MENDES VASCONCELLOS PESSOA
contra decisão monocrática deste relator (Id. 24948565), que
conheceu da apelação e lhe negou provimento
,
a fim de manter integralmente os termos da sentença que rejeitou os embargos à monitória e julgou parcialmente procedentes os pedidos procedente o pedido formulado pela agravada, convertendo o mandado monitório em mandado executivo.

Nas razões do interno
(Id. 25529419),
a agravante aduz, em síntese, a aplicabilidade, na hipótese dos autos, das normas do CDC, tendo em vista a adoção da teoria finalista mitigada, prevista no art. 2º do mencionado diploma legal. Argumenta que restou claramente evidenciada a abusividade da taxa de juros remuneratórios fixada na Cédula de Crédito Bancário que lastreia a monitória, porquanto muito acima da taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil, o que atrairia o Tema 27 do STJ. Por fim, ressalta que, configurada a abusividade da taxa de juros remuneratórios, não haveria a mora.

Em contrarrazões (Id. 26080208), o agravado refuta as alegações do interno e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de cadastro no sistema do PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA TOMADORA DE EMPRÉSTIMO. DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MERA DISPARIDADE COM TAXA MÉDIA DO BCB. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE CONTRATUAL. LEI DA LIBERDADE ECONÔMICA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:
Agravo interno contra decisão que julgou desprovida apelação cível em ação monitória, questionando a inaplicabilidade do CDC e a suposta abusividade de taxa de juros remuneratórios em cédula de crédito bancário destinada a capital de giro empresarial.

II.

Questão em discussão
: saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor em contratos bancários celebrados por empresa para obtenção de capital de giro e se a mera disparidade entre a taxa contratada e a taxa média do BCB caracteriza abusividade passível de revisão contratual e afastamento da mora.

III.

Razões de decidir:
Não se configura relação de consumo quando empresa celebra contrato de mútuo bancário destinado ao fomento de capital de giro, por ausência de destinação final do produto/serviço, nos termos do art. 2º do CDC. Mesmo sob a teoria finalista mitigada, não restou demonstrada hipossuficiência técnica, jurídica, informacional ou econômica. A mera disparidade entre taxa contratada e taxa média do BCB não caracteriza, por si só, abusividade contratual. Aplicação do princípio da obrigatoriedade contratual e da Lei da Liberdade Econômica (Lei 13.874/2019), que restringe a revisão contratual a situações excepcionais.

IV.

Dispositivo e Tese
: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Não incide o CDC em contratos bancários celebrados por empresa para capital de giro, por ausência de relação de consumo, e a mera disparidade entre taxa contratada e taxa média do BACEN não caracteriza abusividade passível de revisão contratual.”

_______________________________

Dispositivo relevante citado: CDC, art. 2º; CC, art. 421-A, III; Lei 13.874/2019.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.510.624/PR, STJ; AgInt no AREsp n. 2.082.760/SP, STJ; REsp n. 1.788.213/SC, STJ; AgInt no AREsp n. 2.554.561/RS, STJ.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve-se conhecer do agravo interno.

O presente recurso não reúne fundamentos capazes de modificar a decisão agravada.

O propósito recursal consiste em considerar aplicável as normas do CDC na hipótese da contratação celebrada pelas partes com consequente reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada e, em decorrência disso, a desconstituição da mora e revisão do valor cobrado.

Na decisão agravada, diferentemente do alegado pelos recorrentes, compreendeu-se
inviável a aplicação das normas do Código de Proteção e Defesa do Consumidor
relativamente à relação contratual pactuada pelas partes. Afinal, ainda que sob o influxo da teoria finalista temperada, os agravantes não se qualificaram como consumidores.

Na decisão agravada, a inaplicabilidade do CDC foi declarada nos seguintes termos:

“[...]

Analisando os aspectos da relação jurídica celebrada pelas partes, assinala-se, de plano, não se constata elementos capazes de identificar uma relação de consumo.

Do contexto fático presente nos autos, vê-se que a apelante TRANSPORTE E TURISMO LTDA, com aval dos demais apelantes,
celebrou com a instituição financeira apelada a emissão de Cédula de Crédito Bancário (Id. 18195749), de modo a garantir a liquidação de anteriores débitos que foram contraídos na classe de empréstimo de capital de giro.

Desse modo, a luz do art. 2º do CDC,
não se considera existente a relação de consumo entre as partes, porquanto a apelante não se qualificou como destinatária final dos produtos. Na verdade, a obtenção de mútuo junto a instituição financeiro destinado ao fomento de capital de giro da empresa, não encerra uma relação de consumo, capaz de atrair as normas do CDC
.

Mesmo sob a ótica da teoria finalista mitigada, não resta comprovada a hipossuficiência técnica, jurídica, informacional ou econômica dos apelantes, daí porque inexistentes características de vulnerabilidade atribuíveis às partes requeridas, as quais fossem capazes de ensejar a configuração de relação de consumo entre as partes.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profisssional" (AgInt no AREsp n. 555.083/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1º/7/2019). 2. O Tribunal estadual, baseando-se na análise do acervo fático dos autos, constatou que não há relação de consumo, pois a agravante figurou como avalista de contrato de empréstimo para capital de giro, com o objetivo de fomentar a atividade empresarial. Alterar essas conclusões demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
3. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 4. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo incabível a majoração dos honorários recursais. 5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.510.624/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. SÚMULA 284/STF. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TODOS OS CONTRATOS QUE DÃO ORIGEM À CÉDULA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. RECÁLCULO DA DÍVIDA. ADOÇÃO DE TAXAS MÉDIAS DE MERCADO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando as razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, incide a Súmula 284 do STF.
4. Consoante a jurisprudência desta Corte, ‘não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor’ (AgRg no REsp 1.033.736/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 30/5/2014).
5. A ausência de apresentação dos contratos anteriores que deram origem à renegociação não retira a executoriedade do instrumento executado, apenas impõe o recálculo da dívida de acordo com as taxas médias de mercado, divulgadas pelo BACEN, praticadas nas operações da mesma espécie dos contratos não juntados, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. Precedentes. 6. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.082.760/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO Nº 3.516/2007. BACEN. SOCIEDADE EMPRESARIAL DE GRANDE PORTE. VULNERABILIDADE. AFASTAMENTO. CDC. INAPLICABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência, aplicando a teoria da aparência, reconhece a legitimidade passiva ad causam de empresas integrantes de um mesmo grupo econômico quando verificada a impossibilidade de se precisar qual delas participou do negócio entabulado entre as partes. Precedentes. 3
. É assente no Superior Tribunal de Justiça que o diploma consumerista não incide na hipótese em que a pessoa natural ou jurídica firma contrato de mútuo, ou similar, com o objetivo de financiar ações e estratégias empresariais. Precedentes
. 4. A jurisprudência desta Corte Superior converge quanto ao entendimento de que a mitigação da teoria finalista, com a finalidade de se aplicar o CDC à pessoa jurídica não destinatária final do produto ou serviço, depende da demonstração da condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica. 5. A vedação expressa à cobrança de tarifa para a liquidação antecipada, imposta pela Resolução nº 3.516/2007 do Banco Central, limita-se aos contratos de concessão de crédito e de arrendamento mercantil firmados com pessoas físicas e com microempresas e empresas de pequeno porte. 6. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.788.213/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 15/12/2021.)

[...]”

Depreende-se, desta forma, que a inaplicabilidade do CDC não se mostra contornável no caso concreto, daí porque se cogita a declaração de abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada.

Com efeito, o afastamento do CDC resulta na restrição da possibilidade de revisão dos termos contratados. À medida em que a relação contratual se classifica como negócio de natureza eminentemente comercial impõe-se a submissão desta ao Código Civil e a eventual alteração dos termos convencionados pelas partes encontra limitação no princípio da obrigatoriedade da previsões do contrato, corolário básico da autonomia da vontade das partes.

Aliás, com aporte do liberalismo econômico, foi editada a Lei 13.874/2019 – Lei da Liberdade Econômica, que expressamente trouxe a necessidade de interpretação dos negócios jurídicos comerciais de acordo com liberdade de contratar e o respeito ao contrato, bem como dispôs que
revisão contratual somente ocorrerá em situações excepcionais
, conforme redação dada ao art. 421-A, III, do Código Civil, o que não ocorre no caso dos autos.

Consoante consignado na decisão agravada:

“[...]

o simples fato de o contrato prever percentual de juros remuneratórios superior à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN não constitui, por si só, hipótese de abusividade do encargo. O resultado dissonante decorrente de mera comparação entre a taxa de juros efetivamente aplicada e a taxa média de juros apurada pelo BACEN não permite definir a configuração do caráter abusivo do referido encargo. É pacífica a jurisprudência do STJ nesse sentido, conforme exemplificam os julgados: AgInt no AREsp n. 2.554.561/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; e, AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.

[...]”

A decisão agravada encontra-se totalmente consentânea com a jurisprudência consolidada do STJ, porquanto, não incidente as normas do CDC e verificada a impossibilidade de declaração de abusividade contratual unicamente baseada na incompatibilidade da taxa de juros remuneratórios aplicada com a taxa média editada pelo BCB, não se afigura cabível o reconhecimento da abusividade das cláusulas que ensejaram o débito descrito na prova escrita que embasa a monitória.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

24948565
,
que conheceu e julgou desprovido o recurso de apelação
.

É como voto.

Belém/PA, 11 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 20/08/2025